Tribunal: TJDFT
Processo: 0000073-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CRIMES. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É cediço que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevância probatória, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova coligidos aos autos, como a palavra da mãe da vítima confirmando os fatos em juízo.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado.
3. Recurso conhecido e não provido.